Tribunal: TJSP
Processo: 1022701-78.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores – "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" - Ajuizamento pelos compradores alegando não possuir condições de manter o contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cabimento - Alienação fiduciária instituída em favor da própria

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores – "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" - Ajuizamento pelos compradores alegando não possuir condições de manter o contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cabimento - Alienação fiduciária instituída em favor da própria vendedora e não para instituição financeira configura estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, torna possível a rescisão contratual perseguida pelos autores, não se aplicando, portanto, o decidido no REsp no 1891498/SP (Tema 1095) – Compradores que não se encontram inadimplentes – Devolução de 90% dos valores efetivamente pagos - Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação.